Tribunal: TJBA
Processo: 0542897-80.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542897-80.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A

Advogado(s)
:
MARCELO LESSA PINTO PITTA, MANFREDO LESSA PINTO

APELADO: ROGUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE SOUSA CAMPELO DA SILVA, FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA COLISÃO TRASEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DINÂMICA DO SINISTRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESISTÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHA ESSENCIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, em que a parte autora alegou ter sido vítima de colisão traseira.

Questão em discussão.
Verificar se há prova suficiente da dinâmica do acidente e da culpa do condutor do veículo apontado como causador do sinistro, a justificar o dever de indenizar.

Razões de decidir.
A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Embora a colisão traseira enseje presunção relativa de culpa do condutor que trafega atrás, sua incidência pressupõe a demonstração mínima do abalroamento. No caso, o boletim de ocorrência foi elaborado unilateralmente, sem intervenção de agente público, possuindo valor probatório limitado. Não há prova pericial nem testemunhal apta a esclarecer a dinâmica do acidente. A própria parte autora desistiu da oitiva de testemunha essencial, que era a motorista do veículo envolvido, e requereu o julgamento antecipado da lide, não suprindo tal circunstância a necessidade de prova robusta. Diante da incerteza probatória, incide a regra do art. 373, I, do CPC, não tendo a autora se desincumbido de seu ônus.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a presunção de culpa em colisão traseira não se aplica quando inexistente prova segura da dinâmica do acidente, incumbindo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente boletim de ocorrência unilateral desacompanhado de outros elementos probatórios.

Legislação e jurisprudência.
Arts. 186 e 927 do Código Civil; art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro; art. 373, I, e art. 85, §11, do Código de Processo Civil; TJBA, Apelação nº 8007788-29.2021.8.05.0146.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0542897-80.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A e como apelados ROGUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,